Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-94.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001289-94.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 012.312.701-79 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), D. A. S. C. - CPF: 051.261.941-78 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MODESTO DOS SANTOS - CPF: 012.312.701-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001289-94.2023.8.11.0055.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
D.A.S.C, REPRESENTADO POR ANGELA MODESTO DOS SANTOS
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA
– MENOR DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – REESTABELECIMENTO DO PLANO – NECESSIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIFURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 13, parágrafo único, Inciso II da Lei no 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento/suspensão do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.

Ausente a demonstração da notificação da parte autora quanto à suspensão contratual, a necessidade do reestabelecimento do plano é medida que se impõe.

Embora o transtorno narrado, resta evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001289-94.2023.8.11.0055.

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
D.A.S.C, REPRESENTADO POR ANGELA MODESTO DOS SANTOS
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Dano Moral de no 1001289-94.2023.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda o restabelecimento do contrato do plano de saúde de titularidade de Dimitry Ângelo Santos Conceição, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais) limitada ao valor da causa, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescido de juros de mora, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – Id. 222577232.

Em suas razões de Id. 222577236, a parte apelante sustenta a legalidade na suspensão do plano de saúde, ante a inadimplência do pagamento pela parte autora, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no Id. 222577239, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministerial no Id. 231397192, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Extrai-se dos autos
que a genitora do requerente mantém vínculo contratual com a requerida, visando a prestação de serviços médicos e hospitalares ao seu filho, beneficiário do Plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia – nacional desde 05/07/2011.

Sustentou que o requerente tem diagnóstico de paralisia cerebral, decorrente de Kernicterus no período neonatal que desencadeou um processo de parada no desenvolvimento neuromotor.

Discorre que em 06/02/2023 a genitora/autora obteve a informação através da secretária da clínica de fisioterapia que o plano de saúde estava cancelado em razão do vencimento da fatura de dezembro de 2022.

Alega que efetuou pagamento diverso pagando o boleto do mês de janeiro, ao invés de realizar o pagamento referente ao mês de dezembro e que em virtude do não pagamento da fatura do plano de saúde este teria sido cancelado, porém a parte autora não teria sido notificada.

Em razão dos fatos, sustenta que procurou a parte requerida, momento em que lhe foi informado que o plano somente seria reativado com o pagamento da mensalidade de dezembro de 2022.

Assim, ajuizou a presente ação
a fim de que a requerida seja obrigada a restabelecer o contrato de plano de saúde da requerente, possibilitando o usufruto dos serviços do plano contratado em sua integridade, sem carência e com todos os benefícios existentes, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a devida instrução processual, o Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a Súmula no 608 do STJ, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 222577151).

Segundo dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato,
in
verbis:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei no 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, após a vigência de 12 (doze) meses, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso, verifica-se que a parte requerida não demonstrou que a autora fora devidamente notificada, haja vista a juntada somente de um e-mail encaminhado a clínica onde a autora realizava o seu tratamento informando quanto à suspensão do plano de saúde.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE– SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO “Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.”

Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, não há falar em suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar.

Demonstrados os prejuízos de ordem material consubstanciados nas despesas médicas/ambulatoriais que foram custeadas pela requerente em razão da suspensão contratual, deve ser ressarcida.

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, descabe indenização a este título.”

(N.U 0004773-72.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Por outro lado, não prospera a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a demandada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da rescisão contratual, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a rescisão em razão do inadimplemento da apelada.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a rescisão teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANOD DE SAÚDE – SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DESLIGAMENTO UNILATERAL – DESCABIMENTO DANO MATERIAL – DANO MORAL– NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado.” Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, não há falar sem suspensão contratual com a recusa do atendimento hospitalar. Demonstrados os prejuízos de ordem material consubstanciados nas despesas médicas/ambulatoriais que foram custeadas pela requerente em razão da suspensão contratual, deve ser ressarcida.

No caso, não se comprovou maiores transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, descabe indenização a este título.”

(N.U 0004773-72.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em indenização moral.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024